Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-66.2023.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001415-66.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JUAN LUCAS COSTA PEREIRA - CPF: 061.928.711-08 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), Juíza Cristiane Padim da Silva (IMPETRADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança nº:
1001415-66.2023.8.11.9005.

Impetrante(s):
JUAN LUCAS COSTA PEREIRA.

Impetrada(s):
MMª
JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL – INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE POR TEMPO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) MINUTOS – PRAZO PRORROGADO PARA O DIA ÚTIL SEGUINTE - ARTIGO 11, INCISO I, DA RESOLUÇÃO Nº 185/CNJ - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar
, impetrado por
Juan Lucas Costa Pereira

contra ato da
MMª Juíza de Direito
do Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande-MT
, que deixou de receber o recurso inominado interposto no processo nº
1023842-37.2022.8.11.0002
, em razão de sua intempestividade.

Afirma que, no dia
02/08/2023
, houve indisponibilidade do sistema PJE superior a 60 (sessenta) minutos, razão pela qual o prazo para interposição de recurso foi prorrogado para o dia útil seguinte (
03/08/2023
).

A liminar foi deferida no id. 212850195, reconhecendo a tempestividade do recurso inominado interposto pelo impetrante nos autos nº
1023842-37.2022.8.11.0002
, em trâmite no
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande
–MT,
determinando o seu regular processamento.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. nº 195628682.

Não houve manifestação do litisconsorte passivo.

O Ministério Público, no id. nº 218413696, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
deixou de receber o recurso inominado interposto no processo nº
1023842-37.2022.8.11.0002
, em razão de sua intempestividade.

No caso, conforme atestado anexado no id. 192965169, houve a indisponibilidade de
01 (uma) hora, 59 (cinquenta e nove) minutos e 21 (vinte e um) segundos
, no sistema PJe em
02/08/2023
, cujo registro se enquadra no artigo 11, inciso I, da Resolução Nº 185/CNJ,
in verbis:

Art. 11.
Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade
de quaisquer dos serviços referidos no art. 8º
serão prorrogados para o dia útil seguinte
, quando:

I – a
indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00
;
(grifei)

O recorrente, ora impetrante, foi intimado da decisão dos embargos declaratórios opostos nos autos de origem, sob nº
1023842-37.2022.8.11.0002
, no dia
19/07/2023
, assim o prazo recursal de 10 (dez) dias findaria em
02/08/2023
,
o qual foi prorrogado para o dia útil seguinte, em razão da indisponibilidade do sistema PJe
.

Assim, como o recurso inominado foi interposto no dia
03/08/2023
, revela-se tempestivo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o cabimento dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e paradigmas não possuírem entre si similitude fático-jurídica.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no Tribunal no curso do período para interposição do recurso.
A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte
. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EAREsp n. 1.817.714/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.) (grifei)

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o reconhecimento da tempestividade do recurso interposto pelo impetrante nos autos nº 1023842-37.2022.8.11.0002, em trâmite no Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande–MT, determinando o seu regular processamento, o que já foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 212850195).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024